Tribunal: STF
Processo: RE 1505277
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Justiça Federal de Minas Gerais, nos termos da ementa cujo cabeçalho é o seguinte (Doc. 8): 



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODOS DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADOS COM PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. 870.947/SE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o acórdão recorrido, ao entender que “o(s) período(s) em que a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade deveria(m) ser contado(s) para efeito de carência, uma vez que intercalado(s) com períodos de contribuição ou de exercício de labor” (Doc. 14, fl. 2), violou os arts. 2º, caput; 5º, caput; 195, § 5º; e 201, caput, da CF/1988.



    Aduz que, diversamente do consignado no acórdão recorrido, “o período de gozo de benefício por incapacidade não é contributivo. Assim, conquanto possa ser contado para tempo de contribuição, não deve ser contado para fins de carência” (Doc. 14, fl. 5).



    Assevera que “o próprio legislador claramente distingue os conceitos de carência e tempo de contribuição. Nesse contexto, induvidosa a impossibilidade de cômputo do lapso temporal de percepção dos benefícios por incapacidade para fins de carência, mas apenas como tempo de contribuição, sendo esta a norma que se extrai do artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.213/91, acima transcrita” (Doc. 14, fl. 5).



    Pondera que “ao deferir a contagem para fins de carência de período não contributivo (tempo de percepção de benefício por incapacidade intercalado por contribuições), a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente a aplicação do Art. 55 da Lei n. 8.213/91, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias” (Doc. 14, fl. 7).



    Ressalta que “a Turma Recursal, ao julgar procedente a ação invadiu a esfera de livre discricionariedade do legislador – seu espaço de conformação, emprestando à norma palavras que não estão presentes em seu texto, e dando-lhe aplicação e abrangência diferentes daquelas previstas no próprio texto constitucional e legal. No caso em exame, é forçoso concluir que não existe lacuna ou omissão da lei a ser suprida por analogia, a norma é de clareza solar quando afirma, no seu art. 55, II, da Lei 8.213/91 que o período de percepção de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez intercalado será considerado como tempo de serviço (ou seja, tempo de contribuição) e não como carência” (Doc. 14, fl. 8).



    Em seguida, o Juízo de Origem determinou o retorno dos autos à Turma Recursal para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 1125/STF (Doc. 18).



    Em nova análise da questão, a Turma Recursal manteve o acórdão anteriormente prolatado, afirmando que “o que se infere da documentação acostada aos autos é que ambos os períodos de auxílio-doença configuram-se como intercalados, pelo que correta a determinação de que ambos sejam considerados para efeito de carência de aposentadoria por idade” (Doc. 20, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    A Turma Recursal manteve a concessão do benefício de aposentadoria, consignando que os períodos em que a segurada esteve em gozo do auxílio-doença, intercalado com períodos de regular exercício a atividade laboral, devem ser computados como tempo de carência.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no RE 1.298.832-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1125), fixou tese no sentido de que: 



    “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”



    O acórdão do referido precedente paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”



    Nesse contexto, verifica-se que acórdão recorrido decidiu a lide em conformidade com o entendimento firmado por esta CORTE no exame do mencionado Tema 1.125 da Repercussão Geral. 



    Mesmo que fosse possível superar esse entendimento, para se chegar à conclusão diversa da exarada pela Turma Recursal, no sentido de que a parte recorrida preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente